Tribunal: STF
Processo: HC 255125
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 952001/SP - eDOC 26):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado em favor de paciente condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio consumado e destruição de cadáver (arts. 157, § 3º, e 211, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas, alegando que a condenação foi baseada exclusivamente em delação retratada pelo corréu, com ausência de elementos que vinculem o paciente à prática criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, mesmo de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 4.A análise dos autos revela que a condenação do paciente foi fundamentada em conjunto probatório, incluindo delação do corréu corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos, reconstrução da dinâmica dos fatos e laudos periciais. 5.A reavaliação do acervo fático-probatório para questionar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias é inviável em sede de habeas corpus, sendo inadequada a tentativa de sua utilização como sucedâneo de recurso ordinário ou extraordinário. 6.Não se verifica flagrante ilegalidade na condenação do paciente, uma vez que as instâncias ordinárias basearam-se em provas legítimas e em fundamentação suficiente para concluir pela autoria e materialidade dos delitos. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso desprovido.



    Consta dos autos que o paciente e os corréus Evandro Matias da Cruz e José Aparecido Alves Filho foram denunciados pelos crimes de latrocínio, conforme o artigo 157, §3º, parte final, e destruição de cadáver, conforme o artigo 211, ambos cumulados com o artigo 29, caput, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal. 



    A sentença julgou parcialmente procedente a acusação, condenado o paciente à pena de 28 anos e 07 meses de reclusão, além do pagamento de 24 dias multa; o corréu Evandro à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 06 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, com reconhecimento de direito à delação premiada e o corréu José Aparecido à pena de 21 anos de reclusão, além do pagamento de 20 dias multa.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação.



    Por decisão proferida nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.749/SP, a sentença condenatória contra José Aparecido foi anulada, determinando-se a realização de um novo interrogatório do acusado Evandro, por ter sido reconhecido que a condenação havia sido fundamentada apenas em delação premiada. Os efeitos da ordem concedida foram estendidos ao paciente.



    Posteriormente, a instrução foi retomada e foi proferida sentença absolutória em favor de José Aparecido e do paciente.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para condenar o paciente EDILSON ao cumprimento de uma pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, extinguindo a punibilidade quanto ao crime de destruição de cadáver, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.



    Alega a defesa que: a) “o Tribunal reconheceu a ausência de testemunhas presenciais e provas documentais, mas considerou a autoria indubitável devido à robustez da prova oral apresentada pela acusação, que se baseou na delação do Corréu Evandro”; b) “a condenação de Paciente EDILSON foi fundamentada exclusivamente na delação premiada de um Corréu, sem qualquer prova corroborativa, o que contraria precedentes dos Tribunais Superiores”; c) o pedido em tela não exige revolvimento fático porque tem como fundamento as premissas estabelecidas na sentença e no acórdão; d) “o Tribunal manteve a condenação, ancorando-se em um depoimento anterior que já havia sido desmentido, em evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa”; e) “o acórdão proferido pelo TJSP, integralmente mantido pelo STJ, fundamenta-se na delação e em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, mas que tinham total relação com o corréu Evandro”; e) “embora o acórdão proferido pela Quinta Turma faça referência à existência de outras provas além da delação, tal menção se revela absolutamente abstrata e dissociada da realidade das descrições do próprio acórdão recorrido”



    À vista dos argumentos acima, pugna, liminarmente, para que o paciente seja autorizado aguardar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado. No mérito, pede a rescisão total do decreto condenatório exarado em face do paciente, determinando-se a sua absolvição.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente